Tribunal: TCU
Processo: 010.773/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8202/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de seu objeto, ante as providências adotadas pela Fundação Nacional de Saúde no âmbito do Convênio 2.343/2005 (Siafi 557.061), promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Funasa, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.773/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sr. Josevan Leite de Oliveira, Prefeito. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mauriti/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.